Tribunal: STF
Processo: RE 1070807
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REAJUSTE. INDEXAÇÃO AO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. READEQUAÇÃO DE JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO OU INDEXADOR QUE REGULE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 



    1. Recurso Extraordinário devolvendo os autos à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão. 



    2. Acórdão do STF que entendeu pela impossibilidade da substituição do salário mínimo como base de cálculo ou indexador, antes da edição de lei ou celebração de convenção coletiva que regule o adicional de insalubridade. V. Acórdão mantido.” (e-doc. 21).



    2. Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, sob a alegação de que “o acórdão recorrido julgou válido ato de governo local (COMUNICADO DA UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS UCRH 04/2010) contestado em face desta Constituição”, os recorrentes requerem a reforma do julgado, a fim de que as diferenças salariais relativas ao adicional de insalubridade sejam calculadas de forma a observar os reajustes que seriam devidos ao salário-mínimo, “indevidamente congelado no ano de 2009”. Aludem ao decidido pelo STF quando do julgamento do RE nº 565.714/SP — Tema nº 25 do ementário da Repercussão Geral. 



    É relatório.



    Decido.



    4. No caso, mostra-se incabível o extraordinário interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente não demonstrou qual preceito da legislação estadual teria sido julgado válido pela Corte de origem, apesar de contrário à Constituição da República. No particular, o recurso padece de falta de fundamentação, atraindo a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF, in verbis: 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    5. Tampouco restou configurada a alegada contrariedade ao julgado pelo Supremo no RE nº 565.714/SP. Naquele caso, os servidores pretendiam obter o cálculo do adicional de insalubridade sobre a remuneração e não apenas sobre o salário mínimo. Assentou o STF, na ocasião, não caber ao Judiciário legislar, de forma a estabelecer nova base de apuração do adicional de insalubridade. Assim, manteve o salário mínimo como base de cálculo do benefício mencionado, até que lei disciplinasse a matéria, afastando, entretanto, a possibilidade de indexação da verba pelo reajuste que viesse a ser reconhecido ao salário mínimo. Transcrevo a ementa pertinente:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc, IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 565.714/RG/SP, Tema RG nº 25, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008).



    6. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, porquanto o que restou indeferido pela Corte a quo foi justamente a possibilidade de atrelamento do reajuste do adicional de insalubridade a eventual atualização do salário mínimo. 



    7. Em idêntico sentido, cito os seguintes precedentes:



    “ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – VENCIMENTO – PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 563.708/MS, DA RELATORIA DA MINISTRA CÁRMEM LÚCIA. O Tribunal concluiu que a base de incidência da gratificação por tempo de serviço é o vencimento, e não a remuneração. 



    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE BASE DE CÁLCULO SALÁRIO MÍNIMO. Em se tratando de adicional de insalubridade, descabe considerar os reajustes do salário mínimo. Verbete Vinculante nº 4 da Súmula do Supremo.”



    (ARE nº 686.240-AGR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13/08/2013, p. 29/08/2013).



    “DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO. REAJUSTES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial da indenização, vedada apenas a vinculação desse valor aos reajustes do salário mínimo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.368.022-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/08/2022, j. 25/08/2022).



     



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 5766 E NA SV 4. OCORRÊNCIA DE OFENSA APENAS DA ADI 5766. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva . No julgamento da ADI 5766, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas. Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade). O Tribunal reclamado, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766. 2. O propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. No caso, o Tribunal de origem decidiu atento às diretrizes jurisprudenciais desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de adoção do salário mínimo nacional como indexador do adicional de insalubridade. Utilizou-se do salário mínimo regional como critério de liquidação de valor certo imposto como condenação ao empregador, não consistindo, portando, qualquer forma de indexação para vencimentos futuros. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 57.892-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Salário profissional da categoria fixado em múltiplos do salário mínimo. Possibilidade, desde que inexistam reajustes automáticos. 4. Ausência de violação à Súmula Vinculante 4. Precedentes. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental sem majoração de verba honorária.”



    (ARE nº 1.352.848-AgR/CE , Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI N. 4.950-A/1966. ENGENHEIRO. FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DO SALARIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. ENTENDIMENTO CONSENTÂNEO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 1. Hipótese na qual admitida, para profissional engenheiro, nos termos da Lei n. 4.950-A/1966, a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, com a expressa indicação de serem vedados reajustes automáticos pela variação desse salário, o que se mostra em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.337.736-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator